Tribunal: TJBA
Processo: 0505303-18.2017.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0505303-18.2017.8.05.0004

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: EDVALDO PEREIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MARIA TEREZA COSTA DA ROCHA

APELADO: JAILTON DE JESUS BARROS

Advogado(s)
:
LUIZ CARLOS FALCK DOS SANTOS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COISA JULGADA. ACORDO HOMOLOGADO EM AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
AÇÃO DE COBRANÇA.
OBJETO DISTINTO. ART. 502 DO CPC. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação de cobrança ajuizada por autor contra o réu, visando o recebimento de valores supostamente devidos em razão de contrato verbal de parceria agrícola para exploração de cultura de eucalipto.

Sentença do Juízo da 1ª Vara de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Alagoinhas que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, V, do CPC, por reconhecer a existência de coisa julgada decorrente de acordo homologado nos autos da ação de reintegração de posse nº 0505271-13.2017.8.05.0004.

Apelação interposta pelo autor, sustentando que o acordo anterior versou apenas sobre indenização por uso da terra e benfeitorias, não abrangendo a pretensão de cobrança ora formulada.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o acordo homologado em ação possessória, com cláusula de renúncia a indenização por uso da terra, impede o ajuizamento de ação autônoma de cobrança por inadimplemento de parceria agrícola.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A coisa julgada material exige identidade de partes, causa de pedir e pedido, sendo necessária a correspondência entre os elementos das ações para sua caracterização.

O acordo homologado na ação de reintegração de posse limitou-se a reconhecer a posse e propriedade do autor, estabelecer prazo para desocupação e implicar renúncia à indenização ou ressarcimento pelo uso da terra e benfeitorias.

A pretensão deduzida na presente ação é distinta, tendo por fundamento o inadimplemento contratual decorrente de parceria agrícola. Trata-se, portanto, de direito autônomo não abrangido pela cláusula de renúncia constante no acordo anterior.

Conforme art. 114 do Código Civil, negócios jurídicos benéficos e cláusulas de renúncia interpretam-se restritivamente, vedando-se a interpretação extensiva para alcançar situações não explicitamente contempladas.

Inviável o julgamento imediato do mérito com base no art. 1.013, § 3º, do CPC, diante do pedido de produção de prova oral e da necessidade de instrução probatória quanto à existência e aos termos do contrato verbal alegado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido, para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, com o prosseguimento do feito.

Dispositivos relevantes citados:

Código Civil: art. 114

Código de Processo Civil: arts. 485, V; 502; 503; 1.013, § 3º

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
A
pelação
nº
0505303-18.2017.8.05.0004
em que figura como apelante

EDVALDO PEREIRA DOS SANTOS

e

apelad
o

JAILTON DE JESUS BARROS

,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível deste Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em

D
AR
PROVIMENTO
ao apelo
interposto
,

nos termos do voto do Relator.

Salvador, .